Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-96.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 1000155-96.2020.811.0003
Recorrente: HALESSANDRO TEODORO LOPES
Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 75946490) interposto por HALESSANDRO TEODORO LOPES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 66500465):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que o devedor deve ser constituído em mora, cuja prova deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário.
De acordo com o Aviso de Recebimento anexado aos autos, inconteste o recebimento da Notificação Extrajudicial no endereço do Agravante, ainda que por terceira pessoa. Logo, aperfeiçoada a constituição do devedor em mora.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos. (RAC n° 1000155-96.2020.811.0003, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 75888479.
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento que o acórdão não apreciou a tese suscitada pelo recorrente (irregularidade da constituição em mora); e
(ii) violação aos arts. 6°, VIII e 31 do CDC; arts. 371, I e 373, § 2° do CPC e art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, ao fundamento de que detectou-se no caso dos autos três irregularidades na constituição da mora, eis que suscitou-se a invalidade do AR juntado aos autos, porquanto, sem identificação e endereço do remetente e ainda a ausência de declaração de conteúdo do objeto postado.
Recurso tempestivo (id. 93737976).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93727485).
Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 96788457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, em especial a validade do aviso de recebimento – “AR”.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou procedente a pretensão de busca e apreensão, consolidando em mãos do banco recorrido o domínio e a posse do bem.
O recurso de apelação teve o provimento negado por decisão monocrática, que foi posteriormente ratificada pelo colegiado deste Tribunal.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“A matéria em exame, além de estar regulada pelo Decreto 911/69, já é objeto de firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
Com efeito, a norma citada, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, dizem que a comprovação da constituição do devedor em mora, inobstante configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.
O parágrafo 2.o, do artigo 2.o, do Decreto 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, preconiza que o devedor deve ser constituído em mora, cuja prova deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário.
Ou seja, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor, ainda que dispensável o seu recebimento pessoal.
Ao que se extrai dos autos, em 11/11/2019, o Agravado expediu Carta de Notificação Extrajudicial ao endereço informado pelo Agravante na Cédula de Crédito Bancário, ou seja, Avenida Cidade de Deus, n.o 162, Conjunto Habitacional, Rondonópolis/MT. No entanto, a correspondência não foi entregue, sendo devolvida pelos Correios com a anotação de “endereço insuficiente” (ID. 52787961).
Após consulta no website https://redeconsultas.org/entrar/modulo/rfconsultas/, o Agravado obteve a informação de novo endereço do Recorrente, motivo pelo qual a nova Notificação Extrajudicial foi enviada à Rua C, Casa 6, Quadra 08, Bairro Ana Carla I, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-970. E, pelo que se vê do AR anexado no ID. 52787959 – Pág. 3, foi devidamente entregue em 19/12/2019.
Vale reiterar, nesse ponto, que o Decreto 911/69 não exige que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário, sendo suficiente para a constituição do devedor em mora a entrega do documento no endereço de correspondência do devedor. Logo, não se sustenta a tese de falsidade de assinatura arguida pelo Recorrente.
Outrossim, não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento.
Depreende-se, com isso, que o ato de notificação atingiu a sua finalidade, já que foi encaminhada para o endereço do Agravante, constituindo-o em mora, conforme estabelece o Decreto-lei 911/1969.”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos do recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Sustenta o recorrente a inexistência de mora, eis que irregular a notificação encaminhada pelo recorrido.
Entretanto, conforme consignado no acórdão, o recorrido constituiu o devedor em mora, pois a notificação no caso dos autos atingiu a sua finalidade, já que foi encaminhada para o endereço do recorrente, cumprindo a exegese do Decreto-lei n° 911/1969.
Consigne-se que Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
A hipótese dos autos revela que apensar de devolução da correspondência, o recorrido diligenciou e obteve novo endereço do devedor/recorrente, encaminhando nova notificação, que foi regularmente recebida. A mora, portanto, foi configurada nos autos.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu, em 02/03/2021, autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos art. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e ainda aos arts. 6°, VIII e 31 do CDC e arts. 371, I e 373, § 2° do CPC demonstram o simples interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial no sentido de se reconhecer que no caso não houve a devida constituição em mora, a contrário do que concluiu o órgão fracionário deste Sodalício. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício reconheceu a constituição da mora no caso versando, ponderando que houve recebimento no endereço do recorrente, pouco importando se sua (ou não) a assinatura quando do recebimento; a inexistência de previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento e que o ato de notificação encaminhada cumpriu a finalidade do Dec-Lei n° 911/69.
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreada aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PESSOAL. DESNECESSIDADE. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 981.005/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/09/2017, DJe 10/10/2017)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nos 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 945.141/RS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)” (grifei).
Outrossim, tem-se que “o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado constitui prerrogativa concedida ao juiz, para que, com fulcro nos elementos relevantes constantes nos autos, possa firmar a convicção sobre a matéria debatida. Assim, não há como aferir eventual ofensa aos art. 371 e 373 do CPC/15 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp 390.069/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)”.
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame de premissas fático-probatório que culminaram nas conclusões adotadas, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos art. 2°, § 2 °, do Dec-Lei 911/69 e ainda aos arts. 6°, VIII e 31 do CDC e arts. 371, I e 373, § 2° do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça